Tribunal: TJMT
Processo: 1005216-64.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005216-64.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO PAULO CAVALCANTE OLIVEIRA - CPF: 063.189.971-56 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAO PAULO CAVALCANTE OLIVEIRA - CPF: 063.189.971-56 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), I. V. S. C. - CPF: 061.164.111-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO MINISTERIAL E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DEFENSIVO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - CAUSA DE AUMENTO DO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE COMPROVADA - PRETENSÃO MINISTERIAL DE AUMENTO DAS PENAS - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E
TRAFICO PRIVILEGIADO - PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAS CIVIS - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - DIVERSIDADE DE DROGAS [PASTA-BASE DE
COCAÍNA E MACONHA
] - DECLARAÇÃO DE INFORMANTE SOBRE VENDA DE DROGA NO LOCAL - ABSOLVIÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - ENVOLVIMENTO DA
ADOLESCENTE
NO TRÁFICO PRATICADO NÃO DEMONSTRADO - CAUSA DE AUMENTO NÃO CONFIGURADA- TRÁFICO PRIVILEGIADO - AÇÕES PENAIS SEM TRÂNSITO EM JULGADO INSUFICIENTES PARA AFASTAMENTO DA MINORANTE - CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO - APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2 (METADE) - REDIMENSIONAMENTO DA PENA - REGIME ABERTO - SUBSTITUIÇÃO POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS -

JULGADOS DO STJ, TJMT, TJSC E TJSP - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO E DO APELADO/APELANTE PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS E ESTABELECER O REGIME ABERTO.

O depósito, em residência, de porções de pasta-base de cocaína e maconha fracionadas para vender conforme a procura, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000).

A
s declarações coerentes dos agentes policiais
responsáveis pelas diligências e flagrante, em harmonia com as demais provas
, são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

Comprovado que o apelante
manteve em depósito pasta-base de cocaína e maconha com destinação mercantil,
a responsabilização penal
, pelo
tráfico de drogas
(Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
)
, deve ser mantida (TJMT, Ap nº 41493/2018;
NU 0000848-20.2019.8.11.0040
).

“Somente é aplicável a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n° 11.343/2006, se cabalmente comprovado nos autos que a prática do Tráfico envolveu ou visava atingir criança ou adolescente ou, a quem tenha por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação. Inadmissível, pois, a incidência da causa de aumento se, ainda que o adolescente encontrado no local onde foram apreendidas das drogas [...], inexiste prova do seu envolvimento, no crime praticado pelos Apelantes.”
(TJMT, AP NU 0016937-67.2017.8.11.0015)

O c. STF e c. STJ têm entendido não ser pertinente a utilização de processos em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, à luz do princípio da não culpabilidade (STF, HC nº 173806; STJ, AgRg no AREsp nº 2.251.277/DF; AgRg no HC nº 772.105/CE).

Sopesadas a forma de acondicionamento das drogas [213

porções preparadas para venda], a diversidade [pasta-base de cocaína e maconha], a natureza altamente lesiva da cocaína e o local da traficância [conhecido como “boca de fumo”],
“a pena deve ser reduzida no patamar intermediário de 1⁄2 (metade) diante das circunstâncias do caso concreto
”
(STJ, AgRg no HC nº 809.600/SP; TJMT, AP NU 0016542-81.2019.8.11.0055).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 1005216-64.2022.8.11.0003 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

JOÃO PAULO CAVALCANTE OLIVEIRA

APELADOS(S): JOÃO PAULO CAVALCANTE OLIVEIRA

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e JOÃO PAULO CAVALCANTE OLIVEIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (NU 1005216-64.2022.8.11.0003), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 169598664).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS sustenta que estaria demonstrado o envolvimento da adolescente [Izabely Vitoria Silva Cruz] no tráfico de drogas, a caracterizar a causa de aumento prevista no
“art. 40, VI, da Lei de Drogas”
.

Requer o provimento para que sejam aumentadas as penas (ID 169598690).

JOÃO PAULO CAVALCANTE OLIVEIRA sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para condenação; 2) possui direito à minorante do tráfico privilegiado por preencher os requisitos legais.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 169598683).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS e
JOÃO PAULO CAVALCANTE OLIVEIRA
pugna pelo desprovimento do apelo (ID 169598688).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo
“
PROVIMENTO do recurso manejado pelo Ministério Público, a fim de que seja reconhecida a causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, e, por consequência, opino pelo DESPROVIMENTO do recurso interposto pela Defesa
”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 172305663)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
na data de 18/02/2022, por volta das 10h00min, na residência situada na Rua Rui Barbosa, n° 16, Bairro Vila Canaã, nesta cidade, o denunciado JOÃO PAULO CAVALCANTE OLIVEIRA, envolvendo a adolescente IZABELY VITORIA SILVA CRUZ (15 anos), foi preso em flagrante delito por guardar e manter em depósito 212 (duzentos e doze) porções, perfazendo massa de 45,96 g (quarenta cinco gramas e noventa e seis centigramas), e 01 (uma) porção, pesando 1,55 g (um grama e cinquenta e cinco centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, as primeiras (212 porções), de PASTA BASE DE COCAÍNA, e, a última (01 porção), de MACONHA, drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial de fls. 39/40, ID 78907546. [...]

Adequando-se a conduta de JOÃO PAULO CAVALCANTE OLIVEIRA ao disposto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI (envolver adolescente), ambos da Lei nº 11.343/06 [
...].
”
(
Antônio Moreira da Silva
, promotor de Justiça - ID
169595123
)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal, em sentença oral, e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
Posto isso, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o fim de CONDENAR o acusado JOÃO PAULO CAVALCANTE OLIVEIRA como incurso nas sanções penais do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 SEM a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inc. VI, da mesma Lei. Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, inc. XLVI, da CF), passo a fazê-la, observando o sistema trifásico adotado por nosso Código Penal (art. 68 do CP). À culpabilidade é inerente à infração penal. O acusado responde a dois procedimentos criminais para apuração do mesmo crime em tela (Autos 1015744-94.2021.8.11.0003 e 1000382-18.2022.8.11.0003), contudo, deixo de valorar como maus antecedentes, em observância ao disposto na Súmula 444/STJ. A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da personalidade da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. As circunstâncias não merecem ser sopesadas desfavoravelmente, diante da quantidade do entorpecente apreendido, diga-se, 45,96g de base de cocaína e 1,55g porção de maconha. Já e as consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da polícia. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, de modo que nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa. Ausentes agravantes e atenuantes, razão por que mantém-se a pena provisória em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa. O Juízo afastou a causa de aumento prevista no art. 40, inc. VI da LD, bem como a causa especial e diminuição do art. 33, §4º da LD, tendo em vista que o processado responde a dois procedimentos para apuração do mesmo crime em tela, o que demonstra, a princípio, que o mesmo se dedica a prática ilícita, razão qual a pena definitiva mantém-se em 05 (cinco) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente SEMIABERTO porque observados os requisitos do art. 33, §2º, ‘b’ do Código Penal e 500 (quinhentos) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43)
[...].”
(Aroldo José Zonta Burgarelli, juiz de Direito – ID 169598664)

Pois bem.

A materialidade esta demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão nº 2022.16.64144 (ID 169595095 - fls. 18) e Laudo de Constatação de Drogas nº 200.2.04.2022.001779-01 (ID 169595111 - fls. 45/46), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Lauro Evaner Correa, investigador de Polícia (ID 169595094 – fls. 15/16), Nelson de Souza Neto, investigador de Polícia (ID 169595094 – fls. 20/21), Izabely Vitoria Silva Cruz, namorada do apelante (ID 169595094 – fls. 23), e o apelante (ID 169595094 – fls. 33/34).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Nelson de Souza Neto, investigador de Polícia (ID 169598664), e do apelante (ID 169598664).

Dito isso, vejamos.

Os investigadores de polícia [Lauro Evaner Correa e Nelson de Souza Neto] descreveram, coerentemente, as apreensões de
212

(duzentos e doze) porções de pasta-base de cocaína, com peso de 45,96g (quarenta cinco gramas e noventa e seis centigramas), e uma porção de maconha, com peso de 1,55g (um grama e cinquenta e cinco centigramas), na residência localizada à rua

Rui Barbosa, n° 16, Bairro Vila Canaã
,
em Rondonópolis/MT, 18/02/2022, por volta das 10h, após receberem informação de que um casal de traficantes [João Pedro Pereira e Lidiane Souza Cruz] havia abastecido a boca de fumo de JOÃO PAULO CAVALCANTE OLIVEIRA [apelado/apelante].

As narrativas dos investigadores de Polícia estão corroboradas pela declaração de Izabely Vitoria Silva Cruz [filha de Lidiane Souza Cruz], na Delegacia de Polícia, oportunidade em que confirmou as apreensões das substâncias entorpecentes no local, bem como a comercialização de drogas por
“seu namorado JOÃO PAULO CAVALCANTE”.

A diversidade de substâncias entorpecentes - pasta-base de cocaína e maconha
-
, somada à informação da informante
Izabely Vitoria Silva Cruz
[namorada do apelante] sobre a venda de drogas no local, permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, Ap 0043332-15.2017.8.11.0042 - 17.12.2018; AP NU 1000305-37.2021.8.11.0005 - 18.2.2022; AP NU 0000363-28.2019.8.11.0005 - 12.6.2023).

Merece destaque, ainda, que o uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o
crack
, causa prevalente de internações (MACHADO, M. H. A distinção entre usuário e traficante de drogas ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. 491p. Tese [Doutorado em Política Social]. Universidade de Brasília - UnB. Brasília, 2022).

O depósito, em residência, de porções de pasta-base de cocaína e maconha fracionadas para vender conforme a procura, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000 - Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida - 10.9.2020; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000 - Relatora: Desª. Fátima Gomes - 17.5.2021).

Nesse tipo de comercialização ilícita, a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, pois a maconha
“pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga”
(FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro – uma análise da série de reportagens
“O avanço da maconha”
do Jornal da Band. Disponível em:
portalintercom.org.brf
).

Em suma,

as declarações coerentes dos agentes policiais civis/militares
responsáveis pelas diligências e flagrante, em harmonia com as demais provas
, são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

Comprovado que o apelado/apelante
manteve em depósito pasta-base de cocaína e maconha com destinação mercantil,
a responsabilização penal
, pelo
tráfico de drogas
(Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
)
, deve ser mantida (TJMT, Ap nº 41493/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 20.8.2018;
NU 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020
).

Logo, o pleito absolutório se mostra improcedente.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual a pena-base - 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa - foi transformada em intermediária.

Na terceira fase, o juiz da causa não reconheceu a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, por entender que o apelante não envolveu a adolescente Izabely Vitoria Silva Cruz, de 15 (quinze) anos de idade, no tráfico de drogas por ele praticado.

De fato, os investigadores de polícia [Lauro Evaner Correa e Nelson de Souza Neto] não confirmaram a participação da adolescente no tráfico de drogas, limitando-se a informar que ela estava no local da apreensão.

A comercialização de drogas pelo apelante, bem como por João Pedro Pereira e Lidiane Souza Cruz [padrasto e mãe da adolescente] foi descrita por ela [Izabely Vitoria Silva Cruz] na fase investigativa, oportunidade em que destacou não ter
“participação no crime de tráfico de drogas”
(ID 169595097).

Frise-se que os agentes policiais não presenciaram qualquer ato de comércio ilícito praticado pela adolescente [Izabely Vitoria Silva Cruz], na companhia do apelado/apelante. Além disso, o investigador de Polícia [Lauro Evaner Correa] confirmou, em Juízo, que a adolescente estaria auxiliando seus pais [João Pedro Pereira e Lidiane Souza Cruz] na traficância, os quais estavam sendo investigados porque teriam assumido a gerência do tráfico na Vila Canaã (ID 169598664).

No caso, não está demonstrado que o tráfico de drogas, pelo qual foi condenado o apelado/apelante, envolveu ou visava atingir a referida adolescente, a impossibilitar a aplicação da majorante (TJMT, AP N.U 0003298-34.2016.8.11.0009 - Primeira Câmara Criminal - 19.8.2019).

Na mesma linha, anota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Somente é aplicável a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n° 11.343/2006, se cabalmente comprovado nos autos que a prática do Tráfico envolveu ou visava atingir criança ou adolescente ou, a quem tenha por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação. Inadmissível, pois, a incidência da causa de aumento se, ainda que o adolescente encontrado no local onde foram apreendidas das drogas [...], inexiste prova do seu envolvimento, no crime praticado pelos Apelantes.”
(TJMT, AP NU 0016937-67.2017.8.11.0015 - Segunda Câmara Criminal -10.7.2019)

Em relação ao tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), o Juízo singular não reconheceu a minorante, ao considerar a reiteração delitiva do apelado/apelante, o qual “
responde a dois procedimentos para apuração do mesmo crime”
(PJE NU 1015744-94.2021.8.11.0004; NU 1011067-50.2023.811.0003).

Ocorre que o c. STF e c. STJ têm entendido não ser pertinente a utilização de processos em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, à luz do princípio da não culpabilidade (STF, HC nº 173806 - Relator: Min. Marco Aurélio - 9.3.2020; STJ, AgRg no AREsp nº 2.251.277/DF - Relatora: Min. Laurita Vaz - 28.3.2023; AgRg no HC nº 772.105/CE – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 9.3.2023).

O apelado/apelante não possui condenações definitivas [transitadas em julgado] por fatos criminosos anteriores/posteriores, ao passo que as provas produzidas são insuficientes para comprovação de que se dedicava às atividades ilícitas ou integrava organização criminosa.

Nessa ótica, o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (Lei º 11.343/2006, art. 33, § 4º) constitui direito subjetivo do apelante (STJ, AgInt no REsp
nº 1625110/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro o 4.10.2017).

Sopesadas a forma de acondicionamento das drogas [213

porções preparadas para venda], a diversidade [pasta-base de cocaína e maconha], a natureza altamente lesiva da cocaína e o local da traficância [conhecido como “boca de fumo”],
“a pena deve ser reduzida no patamar intermediário de 1⁄2 (metade) diante das circunstâncias do caso concreto
”
(STJ, AgRg no HC nº 809.600/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 9.6.2023; TJMT, AP NU 0016542-81.2019.8.11.0055 - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2020).

Por conseguinte, redimensiona-se
as penas definitivas do apelado/apelante para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime aberto, substituída a sanção corporal por 2 (duas) restritivas de direitos (STJ, AgRg no HC nº 625.552/SC - Relator: Min. Messod Azulay Neto - 1º.6.2023).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)

DESPROVIDO
o apelo da 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS;

2)

PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo de JOÃO PAULO CAVALCANTE OLIVEIRA

para readequar as penas a
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime aberto, substituída a sanção corporal por 2 (duas) restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023